Tribunal: STF
Processo: RE 175678
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO  MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DA
TR COMO INDICE DE INDEXAÇÃO.
          I.  - O Supremo  Tribunal Federal,  no julgamento das ADIns
493,  Relator  o  Sr.  Ministro Moreira  Alves,  768,  Relator  o Sr.
Ministro  Marco  Aurelio  e 959-DF,  Relator  o  Sr.  Ministro Sydney
Sanches,  não excluiu  do universo  jurídico a  Taxa Referencial, TR,
vale dizer, não decidiu no sentido de que a TR não pode ser utilizada
como  indice de  indexação.  O que  o  Supremo Tribunal  decidiu, nas
referidas  ADIns, e  que a  TR não  pode ser  imposta como  indice de
indexação em substituição a indices estipulados em contratos firmados
anteriormente  a Lei 8.177,  de 01.03.91.  Essa imposição violaria os
princípios  constitucionais do  ato  jurídico perfeito  e  do direito
adquirido. C.F., art. 5., XXXVI.
          II.  - No  caso, não  há  falar em  contrato em  que ficara
ajustado  um certo  indice de  indexação e  que estivesse esse indice
sendo substituido pela TR. E dizer, no caso, não há nenhum contrato a
impedir a aplicação da TR.
          III. - R.E. não conhecido.